Tribunal: TJBA
Processo: 8002979-17.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8002979-17.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JAMME JESUS FREITAS

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL
APÓS CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELO SINSPEB (SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA). DESCUMPRIMENTO DE PRESCRIÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DOS VALORES DA
GRATIFICAÇÃO
POR
SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS (GSP) NA MESMA PROPORÇÃO DO AUMENTO DOS VENCIMENTOS. FALTA DE EVIDÊNCIAS DE QUE LEI PRETÉRITA PROMOVEU A DEVIDA REVISÃO. APONTAMENTOS DE NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO NA FORMA DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO STJ. ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. REJEIÇÃO INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Com efeito, além de discutir os índices de juros moratórios e correção monetária, a irresignação estatal questiona os cálculos apresentados pelos exequentes, cingindo-se a afirmar a absorção da diferença relativa às vantagens não pagas com os reajustes posteriormente efetuados, inclusive por lei.

2. Não há prova de que efetivamente ocorreu a revisão simultânea e na mesma percentagem, dos vencimentos e da gratificação paga aos agentes penitenciários (“Grupo Ocupacional Serviços Penitenciários”) ou, ainda, a respectiva incorporação, a partir de determinado ato.

3. A rigor, a incorporação somente se deu com o cumprimento da decisão judicial e não com alterações legislativas, tanto que foi incluída no contracheque dos servidores a rubrica de “
GSP judicial
”, sem que se possa afirmar a existência de reajuste por meio de lei pretérita, como tenta fazer crer o Estado da Bahia.

4. Quanto aos juros moratórios e correção monetária em condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, plenamente aplicável a tese firmada pelo STJ, no REsp nº 1.495.146-MG, a partir da decisão do STF, no RE nº 870.947/SE.

5. São os parâmetros fixados pelo STJ: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

6. Ante o exposto, dada a correção dos cálculos apresentados, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC, seja rejeitada integralmente a impugnação e fixem-se os honorários sucumbenciais em 10% do proveito econômico obtido pelos exequentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de petição de execução individual de sentença coletiva nº
8002979-17.2019
.8.05.0
000
, em que figuram como exequentes
Antônio Fernando Ribeiro dos Santos, João Fernandes de Jesus
e
Edilson Soares Silva
, e como executado, o
Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR
a impugnação à execução aviada pelo Estado da Bahia, determinando que seja realizado o pagamento das parcelas relativas à Gratificação por Serviços Penitenciários (GSP) devidas aos exequentes, na forma dos cálculos apresentados por estes e conforme o julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0000199-13.2000.8.05.0000.